Tribunal: STF
Processo: RE 77411
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
- MEDIDA DE SEGURANÇA - PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE - REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO.
O prazo de cinco anos, contido no parágrafo 1º do artigo 78 do Código Penal, tem seu termo inicial no dia em que o agente se tornou reincidente (Código Penal, art. 46).
- Recurso provido.